Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça praticados contra a companheira (artigo 129, § 9o, e artigo 147 do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender e não foram meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciaram agressões dolosas com a finalidade de lesionar.

4. O acusado, ao ameaçar de morte a vítima, não o fez como meio para consumar o crime de lesões corporais, cujo resultado já havia se exaurido quando sobreveio a promessa de mau injusto e grave. Ficou evidenciado que o réu teve intenção de intimidar a vítima, com o propósito de causar-lhe temor e intranquilidade, o que confirma que os desígnios do acusado quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal foram diversos, inexistindo nexo de dependência entre eles.

5. Incide a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pelo período de 2 (dois) anos, porquanto o réu foi condenado à reprimenda privativa de liberdade inferior a dois anos, é primário e possui condições pessoais favoráveis.

6. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.

7. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

8. Recurso parcialmente provido.